Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738039-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel penhorado. O agravante alega, em suma, que o imóvel penhorado vale muito mais do que o valor da avaliação do Oficial de Justiça, razão pela qual pede o recebimento do recurso no duplo efeito e o seu posterior provimento para invalidar a avaliação. Pede, ainda, a isenção do recolhimento das custas. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Primeiramente, como já decidido por este Relator em três (3) recursos anteriores1, o agravante não faz jus à gratuidade de justiça. Reitere-se que muito embora haja tópico denominado “DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA” nas razões recursais, não há, rigorosamente, fundamentação tendente à concessão do benefício legal. Ainda assim, e de modo a não embaraçar o acesso à justiça em caso de eventual hipossuficiência, este Relator já concedera oportunidades de demonstração dos pressupostos necessários, consoante dispõe o art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, uma vez que, consoante o art. 101, parágrafo primeiro, do mesmo código, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Como visto naqueles recursos, o agravante limitou-se a insistir que seria descabida a cobrança de custas, emolumentos ou preparo, sem demonstrar os pressupostos necessários. Portanto, considerando que a questão encontra-se pendente de julgamento em sede de agravos internos interpostos nos dois primeiros daqueles recursos anteriores, impõe-se indeferir novamente o benefício, pelos mesmos fundamentos já exarados. Ainda, deve o agravante comprovar o recolhimento da multa aplicada em razão da interposição dos segundos embargos de declaração tidos por protelatórios (decisões de IDs nos 28674389 e 30430071 do AGI no 0715480-73.2021.8.07.0000). Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo, bem como comprove-se o depósito da multa aplicada no AGI no 0715480-73.2021.8.07.0000. Por fim, considerando que a decisão agravada foi publicada em 04/11/21 e o prazo de quinze dias, em princípio, se esgotou em 26/11/21, justifique-se a tempestividade do presente recurso, interposto em 27/11/21. Prazo: cinco (5) dias (art. 101, § 2o, do CPC). Por fim, advirto ao agravante, mais uma vez, que a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório pode caracterizar litigância de má-fé e sujeitar a parte a multa de um por cento (1%) a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, inclusive de ofício (arts. 80, inciso VII, e 81, ambos do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1. AI 0705708-86.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, distribuído em 24/2/2021, às 21:23); AI 0706197-26.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, distribuído em 01/03/2021, às 23:19); e AI 0715480-73.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, distribuído em14/05/2021, às 22:43).